Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. EXISTENTE. OMISSÃO. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. TEMA 491, STJ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, mesmo a matéria de ordem pública não pode ser reanalisada, ressaltando-se entendimento firmado em repetitivo no sentido de que a questão acobertada pela coisa julgada não pode ser modificada, ainda que se fale em correção monetária.
2. Omisso o acórdão que não analisou o argumento de que se trata de relação de trato continuado, não havendo que se falar em preclusão da análise da correção monetária a ser aplicada.
2.1. “Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada”. (AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)
3. O entendimento firmado no Tema 491 do STJ não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente também pelo STJ.
4. A existência de julgados sem força vinculante não obrigam a adoção do entendimento neles exarados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado.